Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-29.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006640-29.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), AHMENON LEMOS DANTAS - CPF: 793.937.801-53 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AGENTE PENITENCIÁRIO – MANIFESTAÇÕES SUPOSTAMENTE OFENSIVA À SECRETÁRIO DE ESTADO NO FACEBOOK COM UNIFORME FUNCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA REGULAMENTADORA – INOCORRÊNCIA – ILEGALIDADE NA INSTAURAÇÃO DO PAD – NÃO VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não se revela plausível a alegação de inconstitucionalidade de Portaria que, longe de proibir a liberdade de manifestação do pensamento, direito este que não é absoluto, visa resguardar o Sistema Penitenciário e Socioeducativo do Estado de Mato e, pois, o interesse público.

Não se verifica manifesta ilegalidade na instauração de processo administrativo para apurar supostas infrações disciplinares cometidas pelo Impetrante mormente quando suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao servidor e dos dispositivos legais, em tese, infringidos, e oportunizado ao Impetrante o direito ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Ahmenon Lemos Dantas
, agente penitenciário, contra ato do
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso
, consubstanciado na instalação de processo administrativo disciplinar (Portaria n. 157/2017/CGECOR/SEJUDH - Protocolo no 118691/2016) para apurar supostas infrações disciplinares cometidas pelo Impetrante.

Aduz que as supostas irregularidades funcionais consistem na conduta de postar na rede social “facebook” sua foto com uniforme institucional tecendo comentários supostamente ofensivos ao Impetrado.

Alega que a suposta proibição advém do art. 1o da Portaria n. 009/2014/GAB/SEJUDH que veda a divulgação de fotografias trajando o fardamento, sem análise prévia da assessoria de impressa da SEJUDH e anuência do Impetrado.

Assevera que a instauração da portaria tem cunho pessoal e que está sendo perseguido pela Administração Pública, que tenta de todas as formas tolher o seu direito de liberdade de expressão.

Cita que, à luz dos princípios constitucionais, não pode jamais ser considerado crime o servidor manifestar sua opinião.

Requer, liminarmente, a suspensão do processo administrativo disciplinar até a decisão final deste
mandamus
e, no mérito, a concessão da segurança para declarar nulo os efeitos da Portaria n. 157/2017/CGE-COR/SEJUDH – Protocolo no 118691/2016, e por via de consequência, o arquivamento do PAD, declarando ainda a inconstitucionalidade
inter partes
do art. 1o da Portaria no 009/2014/GAB/SEJUDH, por afronta ao art. 5o, IV, da Constituição Federal.

Apesar de intimada, a autoridade coatora não prestou informações, conforme certificado no Id. 939669.

Indeferida a liminar pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, na decisão de Id. 962802.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 1049674, pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 1120378, opina pela denegação da ordem.

Na petição de Id. 6289459 o Impetrante informa que já foi punido administrativamente com a pena de suspensão pelo prazo de 15 dias.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Ahmenon Lemos Dantas, agente penitenciário, contra ato do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, consubstanciado na instalação de processo administrativo disciplinar para apurar supostas infrações disciplinares cometidas pelo Impetrante diante de sua conduta de postar na rede social “facebook” sua foto, com uniforme institucional, tecendo comentários supostamente ofensivos ao Impetrado.

É cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado’ (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016)
”. (AgInt no RMS 46508/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicado no DJe em 19/06/2018).

Realizado tal introito, no que diz respeito à inconstitucionalidade do art. 1o da Portaria no 009/2014/GAB/SEJUD, como bem salientado pela douta Procuradoria, “
a Câmara ou Turma está adstrita à cláusula de reserva de plenário, conforme determina o art. 97 da CR/88
(...)
Portanto, compete à Câmara ou Turma apenas reconhecer ou não, em um juízo perfunctório, a plausibilidade da inconstitucionalidade apontada. Assim, rejeitada a arguição, o julgamento prosseguirá normalmente. De outra banda
caso reconhecida a plausibilidade, suspende-se o julgamento do recurso e instaura-se o incidente de inconstitucionalidade, remetendo-se a questão constitucional ao Órgão Especial da Corte, nos termos dos arts. 480 e 481 do Código de Processo Civil
.”

Na espécie, o dispositivo impugnado possui o seguinte teor (Id. 881854):

“
Art. 1o - Proibir a difusão, divulgação, compartilhamento de fotografias, figuras, vídeos, perfis pessoais, informes, documentos que veiculem uniformes institucionais, brasão oficial, armas letais e não letais, imagens do interior dos estabelecimentos penais e socioeducativos e de igual modo servidores dos Sistemas Penitenciário e Socioeducativo, além de material apreendido, ocorrências internas, imagem de presos, adolescentes ou visitantes ou de qualquer objeto ou instrumento relacionado com a atividade típica dos servidores dos Sistemas Penitenciário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso no Facebook, Flickr, LinkedIn, MySpace, Google+, Fotolog, Picasa, Twitter, Skype, Orkut, YouTube, Instagran, fóruns, blogs ou outra ferramenta congênere.

Parágrafo Único: A veiculação de materiais dessa natureza e afins, por meios privados, ficarão condicionadas à análise prévia da Assessoria de Imprensa da SEJUDH, após anuência do Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos e do respectivo Adjunto
.”

Como se vê, a Portaria em questão tem como intuito resguardar o Sistema Penitenciário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, e não proibir a liberdade de manifestação do pensamento, até porque não impede que o Impetrante manifeste a sua opinião, desde que o faça de maneira a não violar as suas disposições, como forma de preservação do interesse público.

Importante destacar que o servidor público, como é ressabido, tem o dever de agir com zelo e dedicação às atribuições do cargo que lhe foi confiado e de ser leal às instituições a que servir, observando as normas legais e regulamentares que os regem.

Não obstante, a jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que o direito à livre manifestação do pensando, como qualquer outro direito, não é absoluto, encontrando limite, dentro outros, na preservação dos direitos da personalidade e das instituições do Estado, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. COMPROMISSO COM A ÉTICA E A VERDADE. VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. (...) 3.
As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, por não serem absolutas, encontram limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)
. 4. A pedra de toque para aferir-se legitimidade na crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para por termo à desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade. (...) (REsp 1627863/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 12/12/2016)
. (destaquei)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECLARAÇÕES DO RÉU QUE TRANSBORDAM OS LIMITES DO DIREITO DE CRÍTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...) 2
. Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente quando se trata de veículo de comunicação -, tal direito não é absoluto
. Ao contrário, encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado Democrático quanto o direito à livre manifestação do pensamento. Não pode haver censura prévia, mas certamente controle posterior de matérias que ofendam a honra e a moral objetiva de cidadãos e instituições.
3. A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam os direitos da personalidade, extensíveis, na forma da lei, às pessoas jurídicas.
(...) (REsp 1504833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 01/02/2016)
. (destaquei)

A propósito, oportuno colacionar recente julgado do Supremo Tribunal Federal proferido em caso análogo aos dos autos, no qual se debateu, à luz da liberdade de expressão, a violação dos deveres funcionais de Promotor de Justiça por manifestações postadas no “facebook”, o qual assim restou ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ‘FACEBOOK’. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 2. In casu, após deliberação no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 1.00514/2018-00, o CNMP deu-lhe parcial provimento e, consequentemente, aplicou pena de 53 (cinquenta e três) dias de suspensão ao impetrante pelo cometimento de falta funcional. 3. No caso sub examine, não entrevejo flagrantes ilegalidade, teratologia ou abuso de direito na atuação do CNMP para proferir entendimento excepcional, de modo a cassar o decisum administrativo. O Conselho examinou a conduta do Promotor de Justiça de forma adequada e fundamentada, bem como aplicou a sanção regularmente dentro de suas competências. 4. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada no mandamus. (MS 37178, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020)

Nesse contexto, por inexistir violação ao direito de livre manifestação do pensamento, não se revela plausível a apontada inconstitucionalidade.

Superada tal questão, não se verifica manifesta ilegalidade na instauração de processo administrativo para apurar supostas infrações disciplinares cometidas pelo Impetrante, mormente quando os arts. 143, II e III e 144, V, todos da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), são expressos ao estabelecer que o servidor possui tanto o dever funcional de observar as normas legais e regulamentares, quanto a proibição de referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso, à autoridades públicas ou aos atos do Poder Público (salvo do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço).

Outrossim, ao que se infere, o processo administrativo encontra-se suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao servidor e dos dispositivos legais, em tese, infringidos, tendo sido oportunizado ao Impetrante o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Logo, ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021